Tribunal: TJMT
Processo: 1002375-44.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1002375-44.2018.8.11.0001
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ODILMA DA SILVA SANTOS GARCIA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 19/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA - NOMEAÇÃO EM CARGO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - DIRETORA ESCOLAR - FUNÇÃO GRATIFICADA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO DE PERCENTUAL ESTABELECIDO EM LEI -DIFERENÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva de Diretora Escolar, a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.
2- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
3- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002375-44.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ODILMA DA SILVA SANTOS GARCIA - CPF: 486.908.301-97 (RECORRENTE), LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - CPF: 024.115.131-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA - NOMEAÇÃO EM CARGO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - DIRETORA ESCOLAR - FUNÇÃO GRATIFICADA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO DE PERCENTUAL ESTABELECIDO EM LEI -DIFERENÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva de Diretora Escolar, a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

2-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

3-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020